Tribunal: TRF3
Processo: 5072760-07.2023.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MAURICIO YUKIKAZU KATO
Órgão colegiado: 10a Turma
Data de julgamento: 2026-05-13

Inteiro teor:
260/689)

5072760-07.2023.4.03.9999

DJEN Data: 15/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

10a Turma

Desembargador Federal MAURICIO YUKIKAZU KATO

DJEN DATA: 15/05/2026

Julgamento: 13/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5072760-07.2023.4.03.9999

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: VITOR AUGUSTO BERTOLLUCCI DA SILVA

ADVOGADO do(a) APELADO: WASHINGTON LUIS ALEXANDRE DOS SANTOS - SP190813-N

ADVOGADO do(a) APELADO: MARCOS VINICIUS FERNANDES - SP226186-N

Ementa

PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE. COISA JULGADA AFASTADA. AGRAVAMENTO DO QUADRO CLÍNICO. PROGRESSÃO DE DOENÇA PREEXISTENTE. REQUISITOS PREENCHIDOS. APELAÇÃO DO INSS DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pelo INSS contra sentença que julgou procedente o pedido para conceder auxílio-doença e sua conversão em aposentadoria por invalidez, confirmando a tutela de urgência. O recorrente alega, preliminarmente, coisa julgada material em relação a processo anterior do Juizado Especial Federal e, no mérito, a ausência de incapacidade laborativa ou a preexistência da patologia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões centrais em discussão: (i) a caracterização ou não de coisa julgada material, considerando o trânsito em julgado de demanda pretérita; e (ii) o preenchimento dos requisitos legais para a concessão da aposentadoria por incapacidade permanente, notadamente se a incapacidade decorre de progressão ou agravamento de doença diagnosticada antes do reingresso no sistema previdenciário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Demandas que versam sobre o estado de saúde sujeitam-se a modificações fáticas. O laudo pericial atual demonstrou o agravamento da patologia (Linfoma de Hodgkin), alterando a causa de pedir e afastando a identidade de demandas, o que inviabiliza o reconhecimento da coisa julgada.

4. A prova pericial atestou a incapacidade total e permanente do segurado. Embora o diagnóstico inicial da patologia oncológica seja anterior ao reingresso no Regime Geral de Previdência Social, a incapacidade laborativa eclodiu posteriormente, em razão da refratariedade aos tratamentos e da progressão da doença, incidindo a regra de exceção do art. 42, § 2o, da Lei n. 8.213/1991.

5. Em observância às regras de acumulação de benefícios estabelecidas na Emenda Constitucional n. 103/2019, é cabível a intimação da parte autora, na fase de cumprimento de sentença, para firmar a autodeclaração prevista na Portaria INSS n. 450/2020.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Apelação do INSS desprovida, com majoração dos honorários advocatícios (CPC, art. 85, § 11), observada a Súmula 111 do STJ.

Tese de julgamento: "1. Em demandas por benefício por incapacidade, a comprovação de agravamento do quadro clínico consubstancia nova causa de pedir, afastando a coisa julgada material formada em processo anterior. 2. A preexistência da doença em relação à filiação ou ao reingresso no Regime Geral de Previdência Social não obsta a concessão de aposentadoria por invalidez quando a incapacidade laborativa sobrevier por motivo de progressão ou agravamento da moléstia."

Legislação relevante citada: Lei n. 8.213/1991, arts. 42, § 2o, e 59; Código de Processo Civil, arts. 85, § 11, e 505, I; Emenda Constitucional n. 103/2019, art. 24, §§ 1o e 2o; Portaria INSS n. 450/2020. Jurisprudência relevante citada: Súmula 111 do Superior Tribunal de Justiça; Súmula Vinculante 17 do Supremo Tribunal Federal.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5072760-07.2023.4.03.9999

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: WASHINGTON LUIS ALEXANDRE DOS SANTOS - SP190813-N

ADVOGADO do(a) APELADO: MARCOS VINICIUS FERNANDES - SP226186-N

APELADO: VITOR AUGUSTO BERTOLLUCCI DA SILVA

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS contra a sentença que julgou procedente o pedido formulado por Vitor Augusto Bertollucci da Silva para condenar a autarquia à concessão do benefício de auxílio-doença a partir do requerimento administrativo (24/01/2022) e sua conversão em aposentadoria por invalidez na data da prolação da sentença (31/08/2023), confirmando a antecipação dos efeitos da tutela (Id. 280353617).

O juízo de origem rejeitou a preliminar de coisa julgada e fundamentou a procedência do pedido no laudo pericial judicial, que atestou o agravamento do quadro clínico e a incapacidade total e permanente da parte autora em virtude de afecção oncológica (Linfoma de Hodgkin).

Em suas razões recursais (Id. 280353632), o INSS suscita, preliminarmente, a ocorrência de coisa julgada material em relação à ação que tramitou sob o no 0000790-06.2021.4.03.6312 perante o Juizado Especial Federal de São Carlos, requerendo a extinção do processo sem resolução de mérito. No mérito, alega a ausência de incapacidade laborativa ou, alternativamente, a preexistência da doença em relação ao reingresso da parte autora no Regime Geral de Previdência Social. De forma subsidiária, requer a aplicação da prescrição quinquenal, a fixação dos honorários advocatícios nos termos da Súmula 111 do Superior Tribunal de Justiça, a intimação da parte autora para firmar a autodeclaração prevista na Portaria INSS no 450/2020 e o reconhecimento da isenção de custas.

Com as contrarrazões da parte autora (Id. 280353638), que defende o preenchimento dos requisitos legais e requer a manutenção integral da sentença, os autos subiram a este Tribunal. Sem intervenção do Ministério Público Federal.

É o relatório.

VOTO

Juízo de Admissibilidade

O recurso preenche os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual o conheço.

Da Preliminar: Da Coisa Julgada

O apelante sustenta a ocorrência de coisa julgada em virtude do trânsito em julgado da ação no 0000790-06.2021.4.03.6312. Contudo, não há identidade de demandas no presente caso.

Demandas que versem sobre o estado de saúde de uma pessoa estão sujeitas a modificações fáticas, o que atrai a incidência do art. 505, I, do Código de Processo Civil. No caso em tela, a ação anterior foi julgada improcedente por ausência de incapacidade, conforme perícia realizada em agosto de 2021. Na presente ação, além de novo requerimento administrativo, há laudo pericial atualizado que indica a mudança do quadro clínico anterior (agravamento do Linfoma de Hodgkin), fixando o início da incapacidade (DII) em 22/07/2022.

Sendo assim, afasto a preliminar de coisa julgada e passo ao exame do mérito.

Do Mérito: Requisitos para Benefícios por Incapacidade

Nos termos dos arts. 42 e 59 da Lei n. 8.213/91, o auxílio por incapacidade temporária (auxílio-doença) e a aposentadoria por incapacidade permanente (aposentadoria por invalidez) são devidos mediante o preenchimento dos seguintes requisitos: a) incapacidade para o trabalho, em grau variável conforme a espécie de benefício postulado; b) período de carência, se exigido; e c) qualidade de segurado quando do surgimento da incapacidade laboral.

Fundamental à análise desses benefícios é a distinção entre doença e incapacidade laboral. A existência de uma doença não resulta, necessariamente, na incapacidade para o trabalho, a qual se caracteriza apenas quando as limitações funcionais impedem o desempenho das atividades para as quais o segurado está qualificado.

Do Caso Concreto: Da Avaliação da Incapacidade e Afastamento da Preexistência

A prova pericial produzida neste feito confirmou a incapacidade laboral de natureza total e permanente, em razão de recidivas e refratariedade do Linfoma de Hodgkin (CID C81). O termo inicial da incapacidade (DII) foi fixado expressamente pelo perito judicial em 22/07/2022 (Id. 280353586).

O INSS alega que a doença é preexistente à filiação ou reingresso do autor no Regime Geral de Previdência Social. Embora os registros médicos atestem que o diagnóstico da neoplasia remonta ao ano de 2012, é cediço que a lei veda a concessão do benefício apenas quando a incapacidade é preexistente à filiação, e não a doença. O § 2o do art. 42 da Lei n. 8.213/91 traz exceção expressa para os casos em que a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento da doença ou lesão.

Neste cenário, a prova técnica demonstrou que o quadro incapacitante atual decorre do inegável agravamento da patologia oncológica, que se tornou refratária aos tratamentos (quimioterapia, imunoterapia e transplante autólogo) ao longo dos anos. Portanto, a incapacidade eclodiu em momento no qual a parte autora ostentava a qualidade de segurado, preenchendo os requisitos legais para a concessão da aposentadoria por invalidez, revelando-se correta a sentença de procedência.

Dos Consectários Legais e dos Descontos

A correção monetária deverá incidir sobre as prestações em atraso desde as respectivas competências e os juros de mora desde a citação, observada eventual prescrição quinquenal, nos termos do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal que estiver em vigor na fase de liquidação de sentença.

Fica expressamente consignado que a remissão ao referido Manual atrai, automática e implicitamente, os ditames da Emenda Constitucional no 113/2021 e da Emenda Constitucional no 136/2025, bem como de eventual legislação superveniente aplicável na fase executória.

Devem ser descontados das parcelas vencidas, quando da liquidação da sentença, os benefícios não acumuláveis, eventualmente recebidos, e as parcelas pagas a título de antecipação de tutela.

Dos Pedidos Subsidiários

Passo à análise dos requerimentos formulados em caráter subsidiário pelo INSS.

Embora o INSS seja isento do pagamento de custas processuais, deverá reembolsar as despesas judiciais feitas pela parte vencedora e que estejam devidamente comprovadas nos autos.

Quanto aos honorários advocatícios, a sentença já determinou corretamente a incidência da Súmula 111 do STJ, devendo a verba incidir apenas sobre as parcelas vencidas até a data da prolação da sentença, diretriz que mantenho integralmente.

Quanto à juntada de autodeclaração de recebimento cumulativo de benefícios previdenciários, trata-se de providência que não diz respeito a qualquer requisito intrínseco à concessão do benefício previdenciário e pode ser juntada até mesmo em fase de execução.

Por fim, o pedido de renúncia a valores excedentes a 60 salários-mínimos não encontra amparo no presente rito processual, que tramita sob a jurisdição ordinária e não sob o rito da Lei no 9.099/95, motivo pelo qual o indefiro.

Honorários Advocatícios Recursais e Tutela de Urgência

Negado provimento ao recurso do INSS quanto ao mérito, majoro em 2 (dois) pontos percentuais os honorários advocatícios fixados na sentença, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites legais e a base de cálculo delimitada pela Súmula 111 do STJ.

Mantida a sentença de procedência no mérito, fica confirmada a tutela de urgência anteriormente deferida.

Ante o exposto, nego provimento à apelação do INSS.

É como voto.

EMENTA

PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE. COISA JULGADA AFASTADA. AGRAVAMENTO DO QUADRO CLÍNICO. PROGRESSÃO DE DOENÇA PREEXISTENTE. REQUISITOS PREENCHIDOS. APELAÇÃO DO INSS DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pelo INSS contra sentença que julgou procedente o pedido para conceder auxílio-doença e sua conversão em aposentadoria por invalidez, confirmando a tutela de urgência. O recorrente alega, preliminarmente, coisa julgada material em relação a processo anterior do Juizado Especial Federal e, no mérito, a ausência de incapacidade laborativa ou a preexistência da patologia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões centrais em discussão: (i) a caracterização ou não de coisa julgada material, considerando o trânsito em julgado de demanda pretérita; e (ii) o preenchimento dos requisitos legais para a concessão da aposentadoria por incapacidade permanente, notadamente se a incapacidade decorre de progressão ou agravamento de doença diagnosticada antes do reingresso no sistema previdenciário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Demandas que versam sobre o estado de saúde sujeitam-se a modificações fáticas. O laudo pericial atual demonstrou o agravamento da patologia (Linfoma de Hodgkin), alterando a causa de pedir e afastando a identidade de demandas, o que inviabiliza o reconhecimento da coisa julgada.

4. A prova pericial atestou a incapacidade total e permanente do segurado. Embora o diagnóstico inicial da patologia oncológica seja anterior ao reingresso no Regime Geral de Previdência Social, a incapacidade laborativa eclodiu posteriormente, em razão da refratariedade aos tratamentos e da progressão da doença, incidindo a regra de exceção do art. 42, § 2o, da Lei n. 8.213/1991.

5. Em observância às regras de acumulação de benefícios estabelecidas na Emenda Constitucional n. 103/2019, é cabível a intimação da parte autora, na fase de cumprimento de sentença, para firmar a autodeclaração prevista na Portaria INSS n. 450/2020.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Apelação do INSS desprovida, com majoração dos honorários advocatícios (CPC, art. 85, § 11), observada a Súmula 111 do STJ.

Tese de julgamento: "1. Em demandas por benefício por incapacidade, a comprovação de agravamento do quadro clínico consubstancia nova causa de pedir, afastando a coisa julgada material formada em processo anterior. 2. A preexistência da doença em relação à filiação ou ao reingresso no Regime Geral de Previdência Social não obsta a concessão de aposentadoria por invalidez quando a incapacidade laborativa sobrevier por motivo de progressão ou agravamento da moléstia."

Legislação relevante citada: Lei n. 8.213/1991, arts. 42, § 2o, e 59; Código de Processo Civil, arts. 85, § 11, e 505, I; Emenda Constitucional n. 103/2019, art. 24, §§ 1o e 2o; Portaria INSS n. 450/2020. Jurisprudência relevante citada: Súmula 111 do Superior Tribunal de Justiça; Súmula Vinculante 17 do Supremo Tribunal Federal.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento à apelação do INSS., nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MAURICIO KATO

Relator do Acórdão